Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a averbar 4346 dias de trabalho em atividade de magistério, para fins de aposentadoria especial; e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de abono de permanência relativo ao período em atividade após reunir os requisitos para aposentadoria. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Aposentadoria especial. Tempo de magistério. Atividade pedagógica. Na forma do art. 40, § 5o. Da CF “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.” No Distrito Federal o direito à aposentadoria especial é previsto nos art. 20 e 22 da LC n. 769/2008. O parágrafo único do art. 22, da LC n. 769/2008 aduz que “São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei Federal no 11.301, de 10 de maio de 2006.” As funções de magistério abrangem as atividades destinadas à qualificação, formação continuada, planejamento pedagógico e orientação educacional que dão suporte ao exercício de regência de classe e ao processo de ensino e aprendizagem, conforme previsto no art. 2o, IX da Lei distrital 5.105/2013. Neste sentido, o STF: (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008); (Tema 965, RE com repercussão geral 1.039.644).
3 – Aposentadoria especial. Educação básica. Estabelecimento de ensino fundamental e médio. O autor laborou nos períodos de 01/01/1987 a 30/11/1987, prestados no Complexo Escolar A, 01/09/1990 a 30/04/1991, prestados no CRE, 27/10/1997 a 30/04/1999, prestados no Núcleo de Informática, 05/02/2007 a 31/05/2008, prestados no Núcleo de Recursos Humanos, e 01/05/2013 a 30/11/2022, prestados na Unidade Regional de Educação Básica de Ceilândia - UNIEB, em um total de 4828 dias, que foram excluídos para fins de contagem de tempo para a aposentadoria especial (ID 41826622 – PAG 21). O autor não comprovou que as atividades desempenhadas nos períodos indicados se deram em estabelecimentos de educação básica e em regência de classe, como exige a legislação. No período 01/05/2013 a 30/11/2022 o documento de ID 41826613 indica que as atividades na UNIEB foram desempenhadas fora de regência de classe, as quais não se enquadram nas normas de regência para fins de aposentadoria especial. Em relação aos demais períodos, não há documento indicando as atividades desempenhadas pelo servidor que permitisse verificar se se enquadram nas normas em apreço. Ademais, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informou que os locais em que o recorrido laborou são “unidades técnicas, administrativas, e são todos ambientes distintos de um estabelecimento de educação básica, de uma escola, que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio” (ID 41826631 - Pág 7). Dessa forma, ante a ausência dos requisitos para considerar as atividades exercidas como tempo de efetivo magistério, não há irregularidade na exclusão do período na contagem de tempo para fins de aposentadoria especial de professor. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em 10% do valor da causa (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
FM